Tribunal: TJDFT
Processo: 0754218-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754218-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Michelle Borges de Sousa Ponte contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em agravo de instrumento com o objetivo de suspender os descontos de qualquer parcela de empréstimo pessoal, antecipação de décimo-terceiro (13o) salário, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito em sua conta corrente. A decisão agravada mencionou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula inserida em contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor. Explicou a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade da autorização dos descontos diretos em conta bancária quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. Analisou a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Concluiu que é ilegítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, neste momento processual, principalmente em razão da ausência de comprovação de que existem vícios na realização dos negócios jurídicos ou de que o alegado endividamento deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. A análise perfunctória do agravo interno revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. A agravante limitou-se a afirmar que o fato de não ter acesso a parte de seu salário a coloca em situação de penúria. Sustentou que é a principal interessada em resolver sua vida financeira e poder ter preservado o mínimo existencial. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator